Tribunal: TJBA
Processo: 0002084-74.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002084-74.2012.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO EDMILSON DOS SANTOS Advogado(s): MATHEUS VIANA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s):CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO, ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRINHA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E DE PERICULOSIDADE RETROATIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/32. MÉRITO. PREVISÃO DOS ADICIONAIS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 690/2006 E LEI MUNICIPAL Nº 750/2007. VIGÊNCIA A PARTIR DE 25 DE AGOSTO DE 2008. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO PAGAMENTO DAS VERBAS. ART. 373, II, DO CPC. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. PAGAMENTO DEVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de adicionais de periculosidade e noturno, formulado em face do Município de Serrinha. A decisão recorrida reconheceu a prescrição quinquenal das verbas anteriores a 19/04/2007 e, no mérito, considerou que o Autor não comprovou a ausência de pagamento dos adicionais pleiteados após a vigência da legislação municipal regulamentadora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 é aplicável às ações de cobrança de verbas remuneratórias movidas por servidor público contra a Fazenda Pública; (ii) verificar se o Autor, Guarda Civil Municipal, faz jus ao recebimento retroativo do adicional de periculosidade e do adicional noturno, considerando a legislação municipal e a distribuição do ônus da prova. III. Razões de decidir 3. As ações de cobrança em face da Administração Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que se aplica a toda e qualquer dívida passiva da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. A alegação de imprescritibilidade do fundo de direito não se sustenta em casos de prestações de trato sucessivo, onde a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 4. O direito ao adicional noturno e de periculosidade para servidores públicos depende de previsão em lei específica do respectivo ente federativo. No Município de Serrinha, a Lei Municipal nº 690/2006 (Estatuto dos Servidores) previu genericamente os direitos, e a Lei Municipal nº 750/2007, vigente a partir de 25 de agosto de 2008, regulamentou especificamente os percentuais e as condições para o pagamento dos adicionais ao cargo de Guarda Civil Municipal. 5. Incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Município não apresentou documentos que comprovassem o pagamento das verbas pleiteadas nos períodos controversos, limitando-se a negar o direito de forma genérica. A juntada de folhas de frequência pelo Autor, que demonstram o labor em horário noturno, somada à ausência de prova do pagamento pelo Município, torna devida a condenação. IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, IX e XXIII, e art. 39, § 3º. Código de Processo Civil, art. 373, I e II. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Lei Municipal de Serrinha nº 690/2006, arts. 87 e 93. Lei Municipal de Serrinha nº 750/2007, arts. 13 e 16. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 00012525120108050138, Relator: JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2020; TJ-BA - APL: 00139862420128050248, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0002084-74.2012.8.05.0248, em que figuram como Apelante ANTÔNIO EDMILSON DOS SANTOS e Apelado MUNICÍPIO DE SERRINHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-238